Tribunal: TJDFT
Processo: 0700357-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Prisão preventiva. Roubo circunstanciado. Excesso de prazo. Complexidade. Trâmite regular da ação penal.
1 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso.
2 - Se não há demora injustificada na instrução do feito - atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua, justificando-se eventual atraso por circunstâncias alheias ao serviço judiciário e em função da situação excepcional da pandemia da Covid-19 - não há constrangimento ilegal em manter a prisão do paciente.
3 – Ordem denegada.